Tribunal: TJPA
Processo: 0027262-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027262-74.2013.8.14.0301

APELANTE: VANILTON DE LIMA LEAL, JORGE EDUARDO RODRIGUES ALVES, INACIO ABDON DA COSTA, ADIMILSON BENEDITO COSTA PENA DE MORAES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS CONTRADITÓRIOS E INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inépcia da petição inicial, fundada na existência de pedidos logicamente incompatíveis em ação declaratória de regularidade e direitos funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial apresenta compatibilidade lógica entre os pedidos formulados, apta a permitir o regular desenvolvimento do processo, ou se contém contradição insanável que configura inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil admite a cumulação de pedidos, desde que haja compatibilidade lógica entre eles e adequada articulação com a causa de pedir.

A formulação de pedidos subsidiários exige a clara indicação de dependência entre eles, o que não ocorre quando apresentados de forma simultânea e autônoma.

A petição inicial é inepta quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão ou quando os pedidos são incompatíveis entre si.

A formulação concomitante de pedido declaratório de inexistência de desvio de função e pedido indenizatório fundado na existência desse mesmo desvio revela contradição lógica insanável.

A incoerência estrutural da inicial impede a delimitação da controvérsia, compromete o contraditório e inviabiliza a instrução probatória.

A jurisprudência admite a manutenção de decisão monocrática quando reproduzida e devidamente fundamentada em sede de agravo interno.

A ausência de estrutura subsidiária válida impede o afastamento da inépcia reconhecida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial é inepta quando contém pedidos logicamente incompatíveis entre si.

A cumulação subsidiária exige clareza na relação de dependência entre os pedidos.

A contradição entre pedido declaratório e indenizatório fundados em premissas fáticas opostas inviabiliza o prosseguimento do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 326, 327, §1º, I, 330, §1º, III, 485, I, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJ-MG, AC nº 10000221837453001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 31.08.2022; TJ-MG, AC nº 10000210595336001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 25.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027262-74.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:
VANILTON DE LIMA LEAL e outros

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33736218)

interposto por
VANILTON DE LIMA LEAL e outros
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30545190 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos ora agravantes, mantendo a sentença proferida no 1º grau que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, §1º, e 485, I, do Código de Processo Civil, por reconhecer a inépcia da petição inicial, ao argumento de que haveria contradição lógica entre os pedidos formulados, na Ação Ordinária Declaratória de Regularidade e Direitos Funcionais de origem.

Em suma, os agravantes reiteram a inexistência de inépcia da inicial, defendendo que os pedidos formulados observam a técnica da cumulação subsidiária, com base no princípio da eventualidade, sustentando que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não reconhecer tal estrutura lógica.

Reforçam, ainda, as alegações relativas à nulidade dos atos de remoção, à ausência de motivação e de processo administrativo prévio, bem como à violação de princípios constitucionais.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID n. 34541913), pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que os pedidos são logicamente incompatíveis e que a inicial não apresenta estrutura subsidiária válida, sustentando, ainda, que o reconhecimento da inépcia prejudica o exame das demais questões de mérito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos ora agravantes, mantendo a sentença proferida no 1º grau que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, §1º, e 485, I, do Código de Processo Civil, por reconhecer a inépcia da petição inicial, ao argumento de que haveria contradição lógica entre os pedidos formulados, na Ação Ordinária Declaratória de Regularidade e Direitos Funcionais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30545190):

“(...)
Decido
.

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, tempestividade, legitimidade e interesse recursal, e considerando a isenção de preparo em virtude da gratuidade da justiça deferida, conhece-se do recurso.

A questão devolvida ao Tribunal restringe-se à verificação da correção da sentença que declarou a inépcia da inicial, por conter pedidos incompatíveis entre si.

Dispõe o art. 330, §1º, III, do Código de Processo Civil, que a petição inicial será indeferida quando “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”. O art. 327, §1º, I, do mesmo diploma, por sua vez, admite a cumulação de pedidos desde que sejam compatíveis entre si.

No caso em análise, os autores formularam dois pedidos de natureza contraditória: (a) reconhecimento da inexistência de desvio de função; e (b) indenização por atos praticados “conforme cargo paradigma em desvio”.

A própria formulação da exordial demonstra incongruência entre os pleitos. O pedido indenizatório, como redigido, pressupõe o reconhecimento da existência de desvio de função, ao passo que o pedido declaratório afirma a sua inexistência. Assim, não há como acolher simultaneamente ambos os pedidos, porquanto mutuamente excludentes, de modo que a inicial, na forma apresentada, não permite a formação de uma relação processual válida nem o exercício pleno do contraditório.

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a inépcia da inicial quando os pedidos são incompatíveis ou logicamente inconciliáveis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - PEDIDOS INCOMPATÍVEIS E CONFLITANTES ENTRE SI - INÉPCIA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Deve ser considerada inepta a inicial quando seu desenvolvimento lógico não permite a compreensão dos pedidos, que se mostram incompatíveis entre si, não devendo a ação prosseguir, uma vez que descumpridas as exigências dos arts. 319 e 320 do CPC. Malgrado seja permitida a formulação de pedidos sucessivos, bem como a cumulação de pedidos, num único processo, contra o mesmo réu, mister que haja compatibilidade entre eles . É inapta à instauração do processo a petição inicial quando não cumpridos os requisitos legais, especialmente quando os pedidos são incompatíveis entre si e da narração dos fatos não decorrem logicamente as conclusões. É contraditório pedir que se não for reconhecida a nulidade por vício de consentimento, que se declare então a abusividade dos juros praticados, ou vice e versa. Em respeito ao princípio do venire contra factum proprium, não pode a parte praticar conduta contraditória ao comportamento assumido anteriormente. A vinculação das partes aos deveres anexos da boa-fé contribui para a segurança jurídica das relações . A ninguém é dada a prerrogativa de se beneficiar da própria torpeza, em manifesto venire contra factum proprium. (TJ-MG - AC: 10000221837453001 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. MANUTENÇÃO . CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE O DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA EXTINÇÃO MANTIDA. Insistindo, novamente, a autora na sua pretensão revisionista c.c. rescisória, inegavelmente, há pedidos incompatíveis. Não é possível se cogitar em revisar o contrato e, concomitantemente, pretender a apreciação das questões relativas à rescisão contratual. (TJ-MG - AC: 10000210595336001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Com efeito, ainda que se possa admitir a formulação de pedidos alternativos ou subsidiários (art. 326, CPC), tal faculdade pressupõe compatibilidade lógica entre eles, o que não se observa na presente hipótese. A redação da inicial, ao mesclar pedidos excludentes e ilógicos, inviabiliza a delimitação da controvérsia e o exame do mérito.

Ora, é patente que tais pretensões são mutuamente excludentes. O reconhecimento da inexistência de desvio de função afasta, por completo, o próprio fundamento fático e jurídico do pedido indenizatório, que depende, precisamente, da constatação de que o desvio existiu.

A contradição interna da peça inaugural é, portanto, insanável, pois não há como o mesmo conjunto fático permitir simultaneamente a prova de inexistência e de existência de desvio funcional. Essa incompatibilidade retira da parte autora a própria possibilidade de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, visto que ou demonstra a inexistência de desvio, afastando a indenização, ou comprova a sua ocorrência, hipótese que desmente o pedido declaratório inicial.

Logo, a incoerência estrutural da demanda impede o desenvolvimento válido do processo, por não haver causa de pedir e pedido logicamente articulados, inviabilizando tanto a defesa quanto a instrução probatória.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, §1º, e 485, I, do Código de Processo Civil, por reconhecer a inépcia da petição inicial, ao argumento de que haveria contradição lógica entre os pedidos formulados.

A questão central é saber se os pedidos formulados na inicial são compatíveis ou se, como entendeu o juízo de origem, há contradição que impede o regular prosseguimento do processo.

De fato, o ordenamento jurídico admite a formulação de pedidos subsidiários. Contudo, para que isso ocorra, é necessário que a petição inicial deixe claro que um pedido depende do não acolhimento do outro. No caso dos autos, essa estrutura não aparece de forma clara.

Ao analisar a inicial (ID n. 20519618 e 20519621), verifica-se que os autores sustentam que não houve desvio de função, afirmando que as atividades exercidas são compatíveis com os cargos ocupados. No entanto, ao final, formulam pedido para receber indenização por desvio de função, com base em cargo paradigma, o que pressupõe exatamente a existência do desvio que antes negaram.

Há, portanto, uma contradição clara: de um lado, afirmam que não houve desvio; de outro, pedem indenização que só seria devida se o desvio existisse.

Essa incoerência não foi apresentada como pedido alternativo ou subsidiário. Não há indicação de que um pedido dependa do outro ou que um seja formulado apenas caso o outro seja rejeitado. Ambos são apresentados como se fossem compatíveis, quando não são.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que é adequada ao reconhecer a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil.

No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30545190, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026